Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701971-55.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: JOSÉ JOAQUIM BEZERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ JOAQUIM BEZERRA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Sustenta, em síntese, que teria havido omissão referente à questão de fundo de direito, qual seja, prescrição/decadência da Administração Pública do DF – Secretaria de Estado do Distrito Federal (SEE-DF) para rever o ato concessivo de aposentadoria compulsória, bem como do Tribunal de Contas do DF, nas suas atribuições quanto aos atos de sua admissão em seus cargos públicos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. A corroborar: AGR no REsp 154217/RN, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/5/2021. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027